Tribunal: TJES
Processo: 5013621-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013621-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELA SORESINI RAMALHO

AGRAVADO: VALDETE ALVES NASCIMENTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INVENTÁRIO. PRESERVAÇÃO DA LEGÍTIMA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS E INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão da juíza da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que, na “
ação declaratória de desvio e apropriação indevida de patrimônio incomunicável
”, indeferiu tutela provisória de urgência de natureza antecipada.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso interposto é tempestivo, considerando o prazo legal e os registros do sistema PJe; (ii) definir se estão presentes os requisitos para deferir tutela provisória de urgência visando à preservação do patrimônio do espólio, com penhora de ativos financeiros e indisponibilidade de bens imóveis da agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O recurso interposto é tempestivo, pois o prazo para agravo de instrumento começou a correr em 20/08/2024, conforme o art. 219 c/c art. 1.003, §5º, do CPC, encerrando-se em 09/09/2024. O protocolo do recurso em 05/09/2024 está dentro do prazo.
4.
A decisão agravada que condicionou o exame do pedido de tutela de urgência à formação do contraditório contraria o disposto no art. 9º, parágrafo único, inciso I, do CPC, que admite concessão de tutela de urgência sem oitiva da parte contrária em situações excepcionais.
5.
A documentação apresentada demonstra indícios de confusão patrimonial e risco de dilapidação do acervo hereditário, inclusive por saques vultosos e aquisição de imóveis pela agravada próximos à data do falecimento do testador, configurando o
periculum in mora
.
6.
A penhora parcial de ativos financeiros no importe de R$ 1.906.969,32 é medida necessária para resguardar metade do patrimônio potencialmente pertencente à legítima da herdeira, em consonância com o art. 1.687 e art. 1.641, inciso II, do CC, além de decisões anteriores proferidas no inventário que indicaram situações de risco patrimonial.
7.
A averbação da indisponibilidade de imóveis adquiridos pela agravada visa evitar alienações que comprometam a eficácia da tutela de urgência, considerando a ausência de demonstração de que os bens foram adquiridos com recursos próprios da agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 9. O prazo para interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere tutela provisória de urgência começa a contar do primeiro dia útil após a ciência automática da intimação no sistema eletrônico, conforme o art. 219 c/c art. 1.003, §5º, do CPC.
10.
A concessão de tutela provisória de urgência é possível sem oitiva da parte contrária quando houver risco iminente de dilapidação do patrimônio, nos termos do art. 9º, parágrafo único, inciso I, do CPC.
11.
A penhora de ativos financeiros e a averbação da indisponibilidade de bens imóveis são medidas cautelares legítimas para resguardar direitos patrimoniais em situação de evidente risco de lesão ao acervo hereditário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, REJEITAR a preliminar de intempestividade para CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a decisao agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: INTEMPESTIVIDADE

Conforme relatado, a agravada Valdete Alves Nascimento argui que o recurso é intempestivo, já que o recurso foi protocolado no dia 05 de setembro de 2024 e o sistema do PJe indicou que o termo
ad quem
se deu no dia 26 de agosto de 2024.

Neste caso, a intimação eletrônica (evento 35453179) da r. decisão integrativa ocorreu no dia 08 de agosto de 2024, tendo o sistema do PJe registrado ciência no dia 19 de agosto de 2024, como bem demonstrou a agravada (fl. 03 do evento 11089770)

O art. 5º, §3º, da Lei nº 11.419/06, dispõe que:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

É assente na jurisprudência desta egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça que – nos processos que tramitam de forma eletrônica – o prazo para a interposição de recurso começa a correr automaticamente no primeiro dia útil subsequente à consulta eletrônica ou ao término do prazo de 10 (dez) dias corridos disposto na Lei nº 11.419/06, vide os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. MOTIVAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. LEI Nº 11.419/2006. PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS. TRANSCURSO CONTÍNUO E INDEPENDENTE. INTIMAÇÃO TÁCITA. PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE. 1. Se as questões trazidas a julgamento foram decididas, pelo Tribunal de origem, mediante fundamentação clara e suficiente, sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos arts. 489, § 1º, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. Conforme previsto no § 3º do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, a consulta ao teor da intimação eletrônica deve ser realizada em até 10 (dez) dias corridos, contados da data do envio da intimação, sob pena de esta ser considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo, o qual não é obstado por eventual feriado ou suspensão do expediente forense. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte orienta que, "recaindo a data da consulta eletrônica ou o término do decêndio em feriado ou dia não útil, considera-se como data da intimação o primeiro dia útil seguinte
" (REsp n. 1.663.172/TO, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/8/2017, DJe 14/8/2017). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.993.738/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO. NÃO OBRIGATORIEDADE. INTIMAÇÃO FICTA DEVIDAMENTE CERTIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No procedimento eletrônico, as intimações processam-se por meio do portal eletrônico próprio, cuja efetivação do ato se dá pelo acesso direto do advogado habilitado e cadastrado ou pelo decurso de prazo de 10 dias após o lançamento da intimação no sistema, conforme preveem o art. 5º, e seu §3º, da Lei Federal 11.419/06, não havendo obrigatoriedade da publicação no diário oficial.
2. Devidamente certificada a intimação e ausente a comprovação de qualquer vício, não há justificativa para reconsideração ou anulação do ato. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5001012-67.2020. 8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES; Data de julgamento: 15/10/2020)

Constata-se que o sistema do PJe indicou erroneamente o dia 26 de agosto de 2024 como término do prazo para manifestação da agravante, vez que considerou o prazo para a oposição de embargos de declaração (art. 1.023 do CPC), e não para a interposição de agravo de instrumento.

Pontuo que o
dies a quo
para a interposição do agravo de instrumento se deu no dia 20 de agosto de 2024, enquanto o termo
ad quem
ocorreu no dia 09 de setembro de 2024, dada a regra do art. 219 c/c art. 1.003, §5º, do CPC, sendo que o recurso foi manejado tempestivamente no dia 05 de setembro de 2024 (evento 9787189).

Assim,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCELA SORESINI RAMALHO
em face de r. decisão (evento 47413405), proferida pela douta magistrada da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que, na “
ação declaratória de desvio e apropriação indevida de patrimônio incomunicável
” registrada sob o nº 5005459-75.2023.8.08.0006, movida pela ora agravante em desfavor de
VALDETE ALVES NASCIMENTO
e
GABRIEL CAMILO CEZANE
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
nos casos em que a triangularização do feito não se concretizar, o indeferimento de eventuais restrições é a medida que se impõe, tendo em vista que a prévia formação do contraditório é indispensável para a adoção de medidas constritivas.
” (evento 47413405).

Primeiramente, observa-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência de natureza antecipada (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Não há que se falar em supressão de instância pelo fato de a magistrada de primeiro grau ter condicionado o exame do pedido de tutela provisória de urgência à perfectibilização do contraditório, já que o enunciado nº 70 da I Jornada de Direito Processual Civil preconiza que: “
É agravável o pronunciamento judicial que postergar a análise de pedido de tutela provisória ou condicioná-la a qualquer exigência
”.

O agravo de instrumento tangencia questões que estão intimamente ligadas à preservação da legítima e à proteção do patrimônio inventariado, o que denota a desnecessidade de aguardar o contraditório para apreciar a tutela provisória de urgência, de acordo com o art. 9º, parágrafo único, inciso I, do CPC.

Além disso, nas informações prestadas no evento 11597621, a juíza de primeira instância consignou que entende “
pela manutenção da decisão agravada, por seus próprios fundamentos, especialmente levando em conta que os elementos trazidos aos autos após a decisão recorrida não foram suficientes para modificar as razões de fato e de direito que levaram à prolação daquele ato judicial.
” (fl. 09).

Neste juízo de cognição sumária, constata-se que o Sr. Seliégio Gomes Ramalho e a agravada Valdete Alves Nascimento reconheceram por intermédio de escritura pública (eventos 32641070 e 11089775) a união estável a partir de meados de 2011, sendo que foi eleito o regime da separação absoluta de bens (art. 1.687 do CC), que, na realidade era obrigatório na forma do art. 1.641, inciso II, do CC.

O Sr. Seliégio Gomes Ramalho faleceu no dia 04 de julho de 2023 (evento 32640797), e no testamento (evento 32641443) firmado no dia 28 de maio de 2019, declarou que a agravada Valdete Alves Nascimento herdaria 50% (cinquenta por cento) de todos os bens, incluindo os imóveis presentes e futuros, os recursos financeiros na conta poupança nº 662, agência 662, na Caixa Econômica Federal e na conta poupança de nº 3259173, agência 165, no Banestes S/A.

O testador consignou que cuidavam de contas conjuntas e que não fariam parte “
do inventário, arrolamento e nem testamento
” (fl. 02 do evento 32641443) a cota de 50% (cinquenta por cento) já pertencentes à agravada Valdete Alves Nascimento nas contas-correntes de nº 7.089 e de nº 3259173 na CEF e no Banestes S/A.

Ocorre que a CEF e o Banestes S/A, respectivamente, declararam que a recorrida Valdete Alves Nascimento passou a ser cotitular das referidas contas a partir de 08 de janeiro de 2021 e 03 de fevereiro de 2021 (evento 44332005).

Chama à atenção que 03 (três) dias após o falecimento do Sr. Seliégio Gomes Ramalho foram efetivadas a transferência da importância de R$ 113.731,59 (cento e treze mil, setecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos) da conta-corrente na CEF (evento 44332005) e do montante de R$ 1.428.086,80 (um milhão, quatrocentos e vinte e oito mil e oitenta e seis reais e oitenta centavos) da conta-crroente do Banestes S/A, sendo que esta foi direcionada à conta pessoal da agravada Valdete Alves Nascimento (fl. 09 do evento 44332005).

Impende destacar que a colenda Terceira Câmara Cível, no julgamento do agravo de instrumento de nº 5001343-10.2024.8.08.0000, interposto contra decisão interlocutória proferida na ação de inventário de nº 5003620-15.2023.8.08.0006, à unanimidade, confirmou o afastamento de Valdete Alves Nascimento da condição de inventariante, tendo nomeado a ora Marcela Soresini Ramalho, senão vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRETENSÃO DE ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Dispõe o artigo 617, do CPC/15, acerca da ordem de escolha a ser observada para efeito de nomeação do inventariante no processo de inventário, a qual perpassará pelo cônjuge supérstite, herdeiros, testamenteiro, cessionários, etc. II. Contudo, necessário ressalvar que a ordem de nomeação de inventariante não detém caráter absoluto, de modo que poderá ser alterada, excepcionalmente, caso presente razão justificante, visando atender às peculiaridades do caso concreto. Precedentes. III Por sua vez, os artigos 618 e 619, do CPC/15, estabelecem os deveres e atribuições afetos ao encargo de inventariante, dentre os quais se destaca o de administrar o espólio, velando os bens que o constituem, os quais somente poderão ser alienados após ouvidos os interessados e mediante prévia autorização judicial, sem perder de vista a obrigação de prestação de contas de sua gestão. IV. Registre-se que o artigo 622, do CPC/15, ao dispor sobre a remoção do inventariante e, consequente, a sua substituição, apresenta rol meramente exemplificativo, podendo a remoção do encargo ocorrer mediante a presença de fatores que comprometam o exercício do múnus público da inventariança, sobretudo nos casos em que a conduta enquadre-se como desleal, ímproba ou viciada de qualquer forma. Precedentes. V. Na hipótese, embora o magistrado a quo tenha reconhecido que “existe nos autos prova documental suficientemente apta (...) no que pertine a: I) a existência de indícios de apropriação indevida do patrimônio do falecido; II) a demonstração de risco iminente de dilapidação do suposto patrimônio do de cujus, e o consequente desrespeito a quota-parte da herança da herdeira Marcela”, realizou, na decisão recorrida, a nomeação da agravada como inventariante dos bens deixados por seu falecido companheiro, apegando-se, unicamente, à ordem do artigo 617, do CPC/15.
VI. Entretanto, como visto, tal ordem não apresenta caráter absoluto, notadamente no caso dos autos, haja vista subsistirem fortes indícios da pretensão de alienação de bens imóveis desprovidos de autorização judicial pela agravada, transferência de numerários de conta bancária do de cujus e notáveis indícios de confusão patrimonial envolvendo VALDETE ALVES NASCIMENTO, passíveis de, com as ressalvas afetas ao presente momento processual, indicar risco de sonegação, ocultação e desvio de bens do espólio, em ululante risco ao perecimento do direito da única herdeira necessária, circunstância que autoriza a flexibilização da ordem prevista no artigo 617, do CPC/15.
VII. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5001343-10.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Sessão de Julgamento: 27/06/2024)

Ademais, constata-se que a agravada Valdete Alves Nascimento, tendo se qualificado como divorciada, e não convivente, no dia 22 de janeiro de 2023, procedeu (evento 32641436) à compra de imóvel de alto padrão no loteamento Praia do Coqueiral no valor de R$ 800.795,00 (oitocentos mil, setecentos e noventa e cinco reais).

No dia 28 de abril de 2023, também se qualificando como divorciada, e não convivente, a agravada adquiriu (evento 32641432) outro imóvel de alto padrão no loteamento Praia do Coqueiral pelo valor de R$ 536.260,00 (quinhentos e trinta e seis mil, duzentos e sessenta reais).

Acrescente-se que a agravada Valdete Alves Nascimento também foi incluída como beneficiária do
de cujus
em plano de previdência privada VGBL/Regressivo (certificado nº 15707388) no valor de R$ 2.272.120,26 (dois milhões, duzentos e setenta e dois mil, cento e vinte reais e vinte e seis centavos) da CEF (evento 44332011).

Mister ressaltar que o ofício encaminhado pela Caixa Seguradora em 13 de maio de 2019 (evento 32641449) indica que o supracitado plano de previdência privada foi constituído concomitantemente ou posteriormente ao testamento impugnado, o que reforça a tese de tentativa de esvaziamento da legítima da ora agravante.

Nesse contexto, considero ser prudente a constrição de ativos financeiros da agravada por meio do sistema SISBAJUD no importe de R$ 1.906.969,32 (um milhão, novecentos e seis mil, novecentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos), referente à metade da soma dos valores do referido plano de previdência privada e dos citados saques nas contas-correntes da CEF e no Banestes S/A nos dias subsequentes à morte do autor da herança, já que o testador dispôs de 50% (cinquenta por cento) dos bens em prol da agravada.

Aliás, medida semelhante foi adotada pelo juízo de inventário, vez que aferiu que “
o pedido de tutela de urgência provisória para determinar o bloqueio das contas bancárias da requerente, neste momento, merece acolhimento parcial na proporção de 50% (cinquenta por cento), até ulterior deliberação, por se tratar de medida de resguardo de metade dos valores patrimoniais, além de observar a legítima do falecido
” (fl. 07 do evento 9787225).

Cumpre mencionar, ainda, que a cautela exige que seja oficiado ao cartório de registro de imóveis da comarca de Aracruz para averbar a indisponibilidade dos bens imóveis de matrícula nº 929 e nº 9.876 até que a agravada Valdete Alves Nascimento comprove que possuía lastro de bens particulares para efetuar a compra dos imóveis de alto padrão em enfoque tão próximo ao falecimento de seu companheiro.

O atuar do magistrado, ao apreciar as tutelas provisórias de urgência, deve ser pautado por evitar o mal maior, sendo que os bloqueios visam preservar a legítima de atos que indicam dilapidação patrimonial do acervo hereditário, como por exemplo, a realização de saques vultosos após o falecimento e as compras de imóveis sem a cabal demonstração de uso de recursos exclusivamente particulares da agravada.

Por fim, quanto aos pedidos de oficiar à Caixa Seguradora, ao cartório de registro civil e tabelionato da comarca de Aracruz e à Prefeitura Municipal de Aracruz; de realização de consulta ao sistema INFOJUD; bem como de intimação de corretor de imóveis responsável pelas vendas dos bens do autor da herança, considero que essas diligências estão ao alcance da agravante, que figura como inventariante, devendo ser solicitadas na ação de inventário outrora mencionada, pois aparentemente fogem ao escopo da ação originária deste agravo de instrumento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a decisão agravada, no sentido de determinar a penhora pelo sistema SISBAJUD da quantia de R$ 1.906.969,32 (um milhão, novecentos e seis mil, novecentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos) nas contas da agravada Valdete Alves Nascimento e para que seja oficiado ao cartório de registro de imóveis da comarca de Aracruz para averbar a indisponibilidade dos bens imóveis de matrícula nº 929 e nº 9.876 – até a demonstração da regularidade das aquisições com bens particulares da referida recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar em parte a decisão agravada, no sentido de determinar a penhora pelo sistema SISBAJUD da quantia de R$ 1.906.969,32 (um milhão, novecentos e seis mil, novecentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos) nas contas da agravada Valdete Alves Nascimento e para que seja oficiado ao cartório de registro de imóveis da comarca de Aracruz para averbar a indisponibilidade dos bens imóveis de matrícula nº 929 e nº 9.876 – até a demonstração da regularidade das aquisições com bens particulares da referida recorrida.